Tribunal: TJBA
Processo: 8003080-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003080-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

AGRAVADO: EVELLYN SOUZA ALPEDRIZ PEREIRA

Advogado(s)
:
BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO, LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O juízo de primeiro grau entendeu que a requerente, apesar de sua natureza sem fins lucrativos, não comprovou a sua hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que a documentação atualizada, embora aponte superávit no último exercício, revela um quadro de superendividamento que compromete seu fluxo de caixa e justifica a concessão da benesse.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em definir se a demonstração de passivo elevado e dificuldades financeiras é suficiente para a concessão da justiça gratuita a uma pessoa jurídica filantrópica, mesmo quando seus balanços financeiros indicam receita e superávit de valores expressivos, à luz do que dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, não é presumida e exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. A apresentação de demonstrativos financeiros que indicam receita líquida e superávit de grande magnitude é incompatível com a alegação de hipossuficiência, ainda que a entidade possua um passivo considerável.

5. As dificuldades financeiras, para autorizar a concessão da gratuidade, devem ser de tal ordem que o pagamento das custas processuais comprometa a continuidade das atividades essenciais da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado de forma cabal nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, ainda que se trate de entidade filantrópica, depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A existência de passivo elevado ou de protestos, por si só, não autoriza o deferimento da benesse quando os demonstrativos financeiros revelam receita e superávit de vulto, incompatíveis com a hipossuficiência legalmente exigida."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003080-44.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA
e parte(s) recorridas
EVELLYN SOUZA ALPEDRIZ PEREIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora